Tribunal: TJMT
Processo: 0008923-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008923-21.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OSEAS FERNANDES DE AVELAR - CPF: 124.005.131-04 (RECORRIDO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E COBRANÇA DE DIFERENÇAS – SENTENÇA PROCEDENTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ –
INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21, DA CRF – DESCONTO SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DESCONTO INDEVIDO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, prevista na Lei Federal n.7.713/88, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Retificação de Proventos de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças n. 8923-21.2014.8.11.0041 (Código 869188), julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar que o ente público devolva os valores dos descontos indevidos sobre os proventos da aposentadoria, referentes à contribuição previdenciária, desde a data do requerimento administrativo, em 23/07/2009.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com o artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que Oséas Fernandes de Avelar ajuizou a
Ação de Retificação de Proventos de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a readequação dos descontos sobre os proventos da aposentadoria, a título de previdência de inativo.

Noticiou que é policial militar desde o dia 28 de fevereiro de 1979, e, em razão da doença grave e incurável, que o incapacitou para a função, foi aposentado, no cargo de Coronel, em 02 de abril de 1998, recebendo os proventos integrais do cargo.

Entrementes, informou que estão sendo descontados os valores, a título de contribuição previdenciária de inativo, de modo ilegal, diversamente do previsto no artigo 40, §21, da CRF.

O Autor afirmou que, no dia 23 de julho de 2009, requereu, administrativamente, a regularidade dos descontos, porém foi negado, razão pela qual, propôs a presente ação, postulando a retificação dos valores descontados, a título de previdência de inativo, bem como a devolução das diferenças.

Distribuída a inicial, o Douto Juízo deferiu o pedido de liminar, bem como determinou a citação da parte Requerida, que apresentou a Contestação, anuindo com o pedido do Autor, apenas postulando pela aplicação de juros, no percentual de 6% ao ano, a partir da citação, e o índice da correção monetária a TR, desde o ajuizamento da ação (id. n. 2455842).

Após, sobreveio a sentença, que assim resolveu:

Diante do exposto, julgou procedente o pedido, ratificando os efeitos da liminar e condenando o Estado de Mato Groso ao pagamento dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor a título de contribuição previdenciária, desde a data do requerimento administrativo – 23/07/2009, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder apenas sobre o dobro do limite estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida no processo de correção monetária do IPCA-E desde a data de cada desconto indevido.

(...).

Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não foi interposto recurso de apelação.

Passo à apreciação do Reexame Necessário

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

O objeto dos autos é o desconto previdenciário de inativo sobre os proventos totais da aposentadoria do servidor.

Extrai-se do demonstrativo da folha do seu pagamento, que, no ano de 2012, percebia o valor de R$17.596,91 (dezessete mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), em que o desconto previdenciário referia-se à
quantia de R$1.504,87 (um mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao desconto de 11% (onze por cento) sobre o que excedia do teto simples (
R$ 3.916,20 – três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos
)
do Regime Geral da Previdência Social, na forma do art. 40, § 18 da CRF, que estabelece:

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Entrementes, há nos autos que Autor foi aposentado por invalidez, em razão do quadro clínico de doença isquêmica do coração – CID I 25.1+ I 25.2 –, de acordo com o laudo pericial subscrito pela Junta Médica para a aposentadoria da PMMT (id n. 2455736), razão pela qual, foi considerado inválido para o exercício de suas funções habituais.

Sabe-se que para os portadores de doenças incapacitantes, o desconto da contribuição previdenciária deve incidir sobre o dobro do que extrapolar o teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme dispõe o art. 40, § 21, da CRF:

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

A Portaria Interministerial do Ministério do Trabalho e Previdência Social fixa, anualmente, o limite máximo para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e, no caso concreto, deverão ser observados, como parâmetros, quando na liquidação da sentença.

Some-se a isso que a Lei Complementar Estadual n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a Contribuição Previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, alterado pela Lei Complementar n. 524, de 2 de janeiro de 2014, dispõe em seu art. 2
o
, IV e § 4
o
, que:

Art. 2
o
. As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...].

IV -
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

[...].

§ 4
o
. Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo,
consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, verifica-se que a Administração Pública procedia aos descontos previdenciários de modo equivocado e diverso do previsto na legislação, razão pela qual o pedido do Autor, vertido na inicial, deve ser acolhido e a sentença mantida.

Posto isso, o desconto previdenciário, sobre os proventos da aposentadoria do Interessado deverão obedecer à regra estampada no
art. 40, § 21, da CRF; logo, sobre o dobro do que extrapolar o teto do Regime Geral da Previdência Social, que serão apurados na liquidação da sentença.

Quanto aos índices de juros e correção monetária, tem-se que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, quanto aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Ao contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima, enquanto tais índices forem capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora. O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor ou empregado público, o direito à percepção de verbas salariais, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), porque a parte Autor faz jus ao recebimento dos valores descontados indevidamente, a partir do requerimento administrativo, em 23/07/2009;

b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Nessa quadra, retifico a sentença, quanto aos índices a serem aplicados, quando da realização dos cálculos dos valores devidos ao servidor público aposentado.

De igual modo, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo juízo da execução, à luz do artigo § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, respeitando os critérios e limites estabelecidos.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, quanto à readequação dos índices de juros e correção monetária, bem como os honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020